Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0714419-75.2024.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão de informações imprecisas sobre os fatos, defiro às partes, o prazo de dois dias úteis, para que informem se o reajuste pago pelo GDF aos professores corresponde à terceira e última parcela prevista no Anexo VII, art. 17, inc. I, da Lei 5.105/23 ou à parcela de julho/2025 prevista no art. 17, inc. II, letra ‘e’, da mesma Lei. Caso o pagamento efetuado se refira ao previsto no Anexo VII da referida Lei Distrital, o DF deve juntar documento comprobatório. À Secretaria da Câmara para que mantenha o processo na pauta de julgamento do dia 1/9/2025, pois a informação acima solicitada não interfere no prosseguimento da ação rescisória, nem se refere à segunda pretensão reconhecida na ação coletiva, que é o pagamento dos efeitos retroativos. P. I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora